Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713684-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTARES ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES E LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBJETIVANDO SATISFAÇÂO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ÔNUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão nos autos do cumprimento provisório de sentença. 1.1. Em suas razões, o agravante alega que a determinação de que o pagamento da perícia recaia sobre o exequente, parte vencedora e credora, viola o art. 82, § 3o, do CPC, além de distorcer o devido processo legal executivo. 1.2. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender não apenas os efeitos da decisão agravada no que tange à exigência de adiantamento dos honorários periciais, mas também o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo deste recurso, assegurando-se a preservação da ordem processual e a utilidade da tutela jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, a quem compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida dispositivo sentencial. 3.1. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: “2. Consoante entende jurisprudência pátria compete ao devedor, na fase de cumprimento d sentença, a antecipação dos honorários periciais, visto que responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada a quem deu causa ao procedimento.” (Acórdão 1193420, 07021593920198070000 Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido para reconhecer a responsabilidade do executado pelo custeio da perícia. Tese de julgamento: "Na fase de cumprimento de sentença incumbe ao executado o pagamento dos honorários periciais, porquanto já determinada a responsabilidade da parte vencida no tocante à obrigação fixada no título executivo judicial, a quem compete, inclusive, comprovar o cumprimento da obrigação contida dispositivo sentencial." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1193420, 07021593920198070000 Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019; 0739717-11.2020.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio D Castro, 8a Turma Cível, DJe: 25/05/2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 82, §1o, 95, ambos do CPC, ao atribuir, de forma automática, à executada o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença. Defende que o exequente, ora recorrido, requerente da prova técnica, deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito. Nas contrarrazoes, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 82, §1o, 95, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41